Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036400-10.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NOIZE MARIA GOMES DE ASSIS
RECORRIDA: ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviço de assessoria com promessa de renegociação de empréstimo. Contudo, a Requerida exigiu assinatura de contrato com confissão de dívida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de honorários de intermediação, valor que corresponde à 50% do percentual do empréstimo contraído e que foi descontado indevidamente de sua conta bancária.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a legitimidade da negociação realizada entre as partes e julgou improcedente o pedido da inicial.
3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora, mencionando expressamente o valor referente aos honorários de assessoria financeira. Vide: “CLÁUSULA PRIMEIRA - O DEVEDOR, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, confessa dever e reconhece como líquida certa e exigível a dívida para com a CREDORA, no valor de 7.000,00 (SETE O MIL REAIS), referente a honorários de assessoria financeira e intermediação bancárias e liberação de um empréstimo consignado no valor total do contrato de R$ 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS) com parcelas de R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) fixas em 96 meses JUNTO AO BANCO DA ESCOLHA DO CREDOR.” (ID. 197771743).
4. Além disso, foi acostado pela Requerida um vídeo comprovando o ato da contratação entre as partes, bem como os esclarecimentos prestados pela Requerida no que tange ao valor do empréstimo e respectivos honorários contratuais (ID. 197771747).
5. Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento.
6. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1012255-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036400-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOIZE MARIA GOMES DE ASSIS - CPF: 468.404.601-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024